Tribunal: TJDFT
Processo: 0701933-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM SUPLETIVO. EJA. MENOR DE 18 ANOS CURSANDO O ENSINO MÉDIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CONCEDIDA. IRDR No 13.

1. É necessária, para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requerida pelo autor, tendo em vista que o ensino supletivo do EJA exige a idade mínima de 18 anos, conforme entendimento adotado no IRDR no 13 (autos no 0005057-03.2018.807.0000).

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.